Tribunal: STF
Processo: ARE 1067392
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 47), opostos pelo Ministério Público Federal, do acórdão (eDOC 44) proferido pela Segunda Turma, o qual negou seguimento ao presente ARE, mas concedeu de ofício ordem de habeas corpus para para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau.
    O acórdão ora embargado possui a seguinte ementa:
    “Penal e Processual Penal. 2. Júri. 3. Pronúncia e standard probatório: a decisão de pronúncia requer uma preponderância de provas, produzidas em juízo, que sustentem a tese acusatória, nos termos do art. 414, CPP. 4. Inadmissibilidade in dubio pro societate: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia. 5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5º, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias. 7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF e art. 8.2, CADH). 8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais. 9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. 10. Negativa de seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do voto do relator.”
    O embargante sustenta, em síntese, que o entendimento objeto do acórdão embargado não é unânime na Segunda Turma, bem como é contrário àquele da Primeira Turma, de modo que não reflete a jurisprudência dominante da Suprema Corte. 
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, assevero que a presente irresignação se dirige à concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus, a qual determinou ao juízo de origem o restabelecimento da decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeiro grau.
    Por sua vez, sobre o cabimento dos embargos de divergência, o art. Art. 330 do RI/STF dispõe:
    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (Grifo nosso)
    Ou seja, negou-se seguimento ao presente ARE e a concessão se deu em sede de habeas corpus de ofício. Assim, não se mostram cabíveis os embargos de divergência.
    Ademais, o Plenário desta Corte, ao julgar o RHC 94.451 EDv/GO, Relatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 9.11.2010, decidiu:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS: NÃO-CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. 
    1. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘não cabem embargos de divergência contra decisão proferida por Turma do Supremo Tribunal Federal em Habeas Corpus, seja em sede de impetração originária (CF, art. 102, I, 'd' e 'i'), seja em sede de Recurso Ordinário (CF, art. 102, II, 'a')’ (HC 70.274 ED-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 9.12.1994).
    2. Recurso não conhecido.”
    No mesmo sentido, mais recentemente: HC 148.879 AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 19.6.2019.
    Do exposto, com fundamento no art. 330 do RI/STF, não admito os presentes embargos de divergência.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente